Tribunal: TJBA
Processo: 8001701-14.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001701-14.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JUCILENE MIRANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, manteve a condenação da parte recorrente à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pretendendo a modificação do resultado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa à repetição do indébito, alinhando-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.
5. Inexiste omissão, uma vez que todas as questões relevantes e aptas a infirmar a conclusão do julgado foram devidamente apreciadas, não havendo obrigação do julgador de se manifestar sobre argumentos incapazes de alterar o resultado da decisão.
6. A utilização dos embargos de declaração com finalidade infringente, desacompanhada da demonstração de vício concreto, é incabível, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Inexistindo vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001701-14.2025.8.05.0018,
em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A,
e, como parte embargada,
JUCILENE MIRANDA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça